Tribunal: TJDFT
Processo: 0753023-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753023-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA BARROS FARIAS AGRAVADO: GARDENIA ROCHA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por APARECIDA BARROS FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por GARDENIA ROCHA CALDAS, pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela recorrente. Alega a agravante, em síntese, que os valores bloqueados pelo SISBAJUD, no montante de R$ 18.814,26 (dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), possuem natureza impenhorável, por serem provenientes de saque de FGTS, salário e proventos de aposentadoria, verbas estas de caráter alimentar essenciais à sua subsistência. Sustenta que a aplicação desses recursos em fundos de investimento e LCA visou apenas garantir maior liquidez e rentabilidade, sem desvirtuar sua natureza protegida, constituindo reserva de emergência indispensável diante de sua condição de vulnerabilidade. Afirma que é pessoa idosa, aposentada, portadora de câncer em remissão, diabetes e glaucoma, com gastos mensais elevados em tratamentos médicos, e que a manutenção da constrição compromete sua dignidade e saúde, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou provas documentais que demonstram a origem e a finalidade dos valores, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade de verbas alimentares e de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando aplicados em conta corrente ou fundos de investimento. Defende que a transferência do FGTS para aplicações financeiras não retira sua natureza impenhorável, conforme art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 e art. 833, IV e X, do CPC, e que inexiste fraude ou má-fé. Ressalta que o bloqueio representa medida extremamente gravosa, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, e que existem outros meios menos prejudiciais para satisfação do crédito. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores à parte exequente até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinar sua liberação imediata, conceder os benefícios da justiça gratuita. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalvo que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, em uma análise preliminar, considero ser possível a concessão do benefício à agravantes, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação. Destaco que a agravante é pessoa idosa, e que além de aposentada trabalha em estabelecimento comercial, auferindo rendimentos líquidos mensais de R$ 1.733,89 (mil setecentos e trinta e três reais e oitava e nove centavos), como se afere do extrato bancário de ID 253301528. Leva-se em conta, ainda, que em uma primeira visa, pode-se perceber que teve todas suas reservas financeiras penhoradas nos autos de origem pelo SISBAJUD, havendo indícios probatórios que dão suporte à alegação de o montante constringido seria decorrente de FGTS recebido no início do corrente ano, de modo que a penhora, em si, não elide a presunção de verossimilhança decorrente da declaração de hipossuficiência financeira. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita à agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, apesar da relevância da argumentação sustentada, não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor penhorado nos autos de origem. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pela recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: " Cuida-se de impugnação à penhora de ID Num. 252926420, na qual a executada APARECIDA BARROS FARIAS sustentou, em síntese, que o bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 18.814,26, realizado via SISBAJUD, é indevido, pois os valores têm origem em proventos de aposentadoria e remuneração salarial, possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, mesmo estando aplicados em LCA e outros fundos como reserva de emergência para sua saúde. Resposta à impugnação junto à petição de ID Num. 253065697, na qual a exequente alegou que a natureza alimentar dos valores não foi devidamente comprovada e que a executada não se desincumbiu do ônus de indicar meios menos onerosos para a satisfação do débito. Petição da executada prestando esclarecimentos (ID Num. 253300212) nos termos da decisão de ID Num. 253021857, tendo a executada demonstrado que parte dos valores bloqueados é originária do saque de FGTS, mantendo, a seu ver, o caráter de impenhorabilidade. A exequente se manifestou conforme petição de ID Num. 254209771, reiterando que a natureza alimentar não restou devidamente comprovada. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito de a executada APARECIDA BARROS FARIAS ter comprovado que parte dos ativos bloqueados possui origem em verbas impenhoráveis (FGTS, no valor de R9.271,64), não restou demonstrado de forma cabal que o montante bloqueado de R$ 18.814,26 é indispensável à sua subsistência imediata ou que a penhora do valor integral comprometeria sua dignidade ou saúde. Conforme entendimento consolidado, a impenhorabilidade de salários e proventos (Art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada quando o montante constrito, ao ser mantido em aplicações financeiras como reserva de capital (LCA e fundos), excede o limite de verba destinada ao sustento mensal, perdendo assim sua característica de absoluta impenhorabilidade, máxime quando a executada não indica outros meios eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, como lhe incumbe, nos termos do parágrafo único do Art. 805 do CPC. Desse modo, a aplicação em fundos de alta liquidez retira o caráter imediato de verba alimentar destinado ao consumo mensal, e a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a totalidade da reserva é essencial e inadiável para a manutenção de sua dignidade, em face do prosseguimento da execução no interesse do credor (Art. 797 do CPC). Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID Num. 252926420, pois a executada não comprovou a impenhorabilidade integral do montante de R$ 18.814,26, configurando a quantia como reserva de capital excedente à subsistência imediata e passível de constrição, conforme mitigação do Art. 833, IV, do CPC, em prestígio à satisfação do crédito exequendo. Com a preclusão, liberem-se as quantias bloqueadas mais juros e correções, se houver, em favor da parte exequente ou de seu procurador com poderes para receber e dar quitação, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício à instituição bancária para transferência daquela quantia, caso a parte exequente assim requeira, sendo que, neste caso, deverá fornecer seus dados bancários para viabilizar a operação. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para juntar aos autos planilha atualizada do débito, já decotando as quantias a serem liberadas em seu favor, bem como para indicar novos bens da executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Intimem-se." (ID 255724505 - g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao mais, ainda que não conste pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que seria inviável eventual restituição imediata do montante constringido à recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se verifica periculum in mora excepcional, que justifique a concessão de medida liminar dotada de irreversibilidade, pois o recurso está sustentado na alegação de que os valores são impenhoráveis por consubstanciar reserva financeira, nos moldes do art. 833, X, do CPC. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1o de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator